Tribunal: TJPA
Processo: 0810646-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810646-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL CESAR SALGADO POMAR

AGRAVADO: ADIMAR GOMES SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
: 0810646-35.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

AGRAVANTE
: Gabriel Cesar Salgado Pomar

AGRAVADO
: Adimar Gomes Souza

RELATOR(A)
: Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa
: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Pedido de gratuidade de justiça. Indeferimento. Ausência de comprovação inequívoca de hipossuficiência. Recurso desprovido.

I. O benefício da gratuidade de justiça depende da comprovação mínima de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC e do art. 5º, LXXIV da CF/1988.
II. A ausência de elementos documentais idôneos para afastar a dúvida sobre a real condição econômica do requerente justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
III. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula 06. "A declaração de hipossuficiência feita pela parte detém presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade."

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Gabriel Cesar Salgado Pomar contra a decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido no processo originário de execução de título extrajudicial.

O Agravante alega ser autônomo, sem rendimentos fixos, vivendo exclusivamente de ajuda financeira de seus filhos, sem possuir aposentadoria ou recursos para arcar com as despesas processuais. Aduz que apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, como declaração de ausência de rendimentos e a regularidade de sua situação cadastral na Receita Federal, embora o juízo singular e o relator do agravo de instrumento tenham considerado insuficientes.

Argumenta, ainda, que o indeferimento da gratuidade compromete seu acesso à Justiça, considerando que a causa em questão busca a recuperação de um crédito que é sua única possibilidade de sustento.

Pleiteia a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a apreciação do presente recurso pelo órgão colegiado, para que seja reformada a decisão agravada e deferida a justiça gratuita.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida ao colegiado consiste em analisar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob a justificativa de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do Agravante.

No caso dos autos, o Agravante apresentou documentos que, embora demonstrem ausência de declaração de imposto de renda e situação cadastral regular junto à Receita Federal, são insuficientes para configurar de forma inequívoca sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, conforme exige o artigo 99, § 2º do CPC.

Ademais, o Agravante declarou que vive de ajuda financeira de familiares, sem comprovar, contudo, a ausência de movimentação financeira por meio de extratos bancários ou outros documentos idôneos que reforcem a sua alegação de hipossuficiência, como exigido pelo juízo de origem.

Veja-se que poderia ter juntado extrato bancário, prints que demonstrariam o não recebimento de qualquer benefício e outros meios idôneos de comprovar sua hipossuficiência, eis que na lide, pleiteia o agravante o pagamento de cifras no importe de mais de 500.000,00 (quinhentos mil reais) devidos em decorrência de descumprimento contratual pelo executado.

O benefício da gratuidade de justiça, embora previsto no artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal, depende de comprovação mínima da insuficiência de recursos. No caso em tela, a documentação apresentada não foi apta a afastar a dúvida quanto à real condição financeira do Agravante, sobretudo considerando o valor envolvido na ação de execução.

Assim, entendo que a decisão agravada não merece reforma, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
voto pelo desprovimento do Agravo Interno
, com a manutenção integral da decisão recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 13/01/2025